Tribunal: TJBA
Processo: 8022929-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022929-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROSAMIRA RIBEIRO NASCIMENTO Advogado(s): JOSE ADEMIR ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: ALBERTO CARLOS PEREIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXEGESE DO ART. 562, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese a agravante ter acostado aos autos vários documentos, incluindo boletim de ocorrência e documentos de propriedade, estes não demonstraram a posse anterior, o esbulho e a data desse, o que levou ao magistrado a quo a indeferir a tutela de urgência. 2. Entretanto, o indeferimento da liminar sem a designação de audiência de justificação violou o quanto disposto no artigo 562 do CPC, que prevê essa possibilidade quando as provas apresentadas não forem consideradas suficientes pelo juiz. 3. Esse também é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e Pátrios, nos casos em que há controvérsia sobre os requisitos para a concessão da liminar, deve-se oportunizar a produção de prova oral antes da análise definitiva da tutela de urgência. 4. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para determinar a designação de audiência de justificação, com a reanálise da tutela de urgência após a sua realização, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.